Tribunal: CARF
Processo: 10530.004219/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.004219/2008-17
ACÓRDÃO
2001-008.157 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO KALILÂNDIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO
COLETIVA. TEMA 1.164 STJ
As parcelas que não sofrem a incidência da contribuição encontram-se
taxativamente arroladas no § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991. A
parcela denominada “alimentação”, quando paga em dinheiro, não se
encaixa em nenhuma das situações ali previstas. Não pode a convenção
coletiva afastar a incidência da contribuição sobre uma parcela que, pela
lei, integra o salário de contribuição. Tema 1.164 STJ
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DOS ARTS. 32-A E 35
DA LEI 8.212/1991. SUMULA CARF No 196
É cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35
da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A da Lei no 8212/91. Em caso do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Súmula CARF no 205
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.157 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004219/2008-17
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, tão somente para adequar a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação principal e acessória aos moldes da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 15-
19.842 (fls. 134-141), que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte
O presente processo refere-se ao Procedimento Fiscal no 05.1.02.00-2008-00463-6,
instaurado em face da empresa autuada, do qual resultou, entre outros, o Auto de Infração no
37.153.026-1, objeto do presente julgamento.
O referido Auto foi lavrado em 26/11/2008, em decorrência do descumprimento de
obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias patronais devidas a terceiros,
incidentes sobre a folha de salários das diversas unidades da empresa, abrangendo as
competências de 01/2004 a 12/2004, incluindo o 13o salário, totalizando o valor atualizado a
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.157 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004219/2008-17
3
época do auto no montante de R$ 4.924,13 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e treze
centavos), consolidado em 18/11/2008. O mencionado auto encontra-se relatado às fls. 05.
Conforme o Relatório Fiscal, as apurações foram realizadas com base nas
informações declaradas pela empresa na GFIP, confrontadas com dados contábeis e folhas de
pagamento. Constatou-se que a autuada deixou de incluir na base de cálculo da contribuição
previdenciária os valores pagos em espécie a título de “ajuda alimentação”, os quais não foram
informados em GFIP e não estavam vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Foram identificadas diferenças de recolhimento e ausência de declaração de
valores, consolidadas nos relatórios DAD (Discriminativo Analítico do Débito) e DSD
(Demonstrativo Sintético do Débito), resultando na lavratura do Auto de Infração e também em
Representação Fiscal para Fins Penais, ante indícios de sonegação de contribuição previdenciária.
Além deste, no mesmo procedimento fiscal, foram lavrados autos referentes a
obrigações acessórias, pela falta de entrega da GFIP e pela não apresentação de documentos e
livros contábeis.
Em impugnação apresentada em 26/12/2008, o contribuinte alegou, em síntese:

Que a verba denominada “ajuda alimentação” tem natureza
indenizatória, conforme previsão em convenção coletiva de trabalho,
não se incorporando à remuneração nem constituindo base de
incidência de contribuição previdenciária, com fundamento no art.
7o, XXVI, da Constituição Federal e na jurisprudência do TST;

Que o Relatório Analítico do Auto de Infração não discrimina
adequadamente as contas e valores, o que teria prejudicado o
exercício da ampla defesa, configurando vício formal;

Que a Representação Fiscal para Fins Penais seria indevida, por ter
sido encaminhada antes do esgotamento da instância administrativa.
Em acordão de fls. 134/141, a DRJ/SDR considerou que não houve documentos
comprobatórios suficientes a demostrar a ilegalidade da cobrança da exação tributária, mantendo,
portanto, a cobrança do crédito tributário relativo as contribuições sociais apuradas no AI.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls.146/151, reiterando as teses
apresentadas na impugnação, bem como requerendo a improcedência do mencionado auto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.157 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004219/2008-17
4

I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.

II – DO ARROLAMENTO DE BENS
Antes de adentrar o mérito, observa-se que a recorrente procedeu ao arrolamento
de bens.
Constata-se que o valor do bem arrolado, no montante de R$ 809,51(oitocentos e
nove reais e um centavos), representa aproximadamente 30% do crédito tributário fixado na
decisão recorrida (R$ 2.698,18). Dessa forma, à época do auto de infração, a recorrente atendeu
ao requisito previsto no § 2o do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, que condicionava o
conhecimento do recurso administrativo à apresentação de garantia equivalente a, no mínimo,
30% do valor em litígio.
Entretanto, tal exigência encontra-se revogada em razão do julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 1.976-7, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da exigência de garantia para a admissibilidade de recurso administrativo
fiscal.
O STF entendeu que tal condicionante violava o direito de petição e de defesa, além
de afrontar o princípio da proporcionalidade, por criar obstáculo que, na prática, impedia o
exercício pleno do direito de recorrer na via administrativa.
Superadas as questões preliminares, passa-se à apreciação do mérito do recurso.
III – DO MÉRITO
III.1 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
A controvérsia central do presente recurso consiste na cobrança da Contribuições
Previdenciárias incidente sobre o “Auxílio Alimentação”.
Verifica-se que a autuação teve por base os valores pagos pela Recorrente aos
empregados a título de “ajuda alimentação”, os quais não foram concedidos em razão de
deslocamento, bem como não integraram programa de alimentação aprovado pelo Governo
Federal (PAT), inexistindo, portanto, hipótese legal de exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
No caso em comento o valor pago pelo Recorrente a título de “ajuda alimentação”
aos seus funcionários se deu de forma habitual e em dinheiro/pecúnia.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.157 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004219/2008-17
5
Nos termos do art. 28, I e §9o, alínea c da Lei no 8.212/1991, apenas as parcelas “in
natura” concedidas de acordo com o PAT ou as fornecidas a trabalhadores em localidade distante
estão excluídas do salário de contribuição. No caso, a verba foi paga em espécie, o que
descaracteriza a natureza indenizatória e atrai a incidência de contribuição previdenciária.
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa;
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321/76;
Nesse mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ, vide Tema 1164:
Tema 1164
Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia.
A alegação do Recorrente de que isenção para o não pagamento das Contribuições
Previdenciárias decorre de Convenção Coletiva de Trabalho não afasta a tributação, uma vez que o
inciso I do art. 28 da mesma lei inclui expressamente, na base de cálculo, as parcelas pagas por
força de acordo ou convenção coletiva, não sendo possível afastar a incidência por meio de norma
convencional, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.
Importa ressaltar que o benefício em questão não consiste em auxílio-alimentação
fornecido por meio de tíquete ou instrumento similar, mas sim em valor pago mensalmente em
pecúnia, ou seja, em dinheiro. Tal pagamento possui caráter habitual, configurando, portanto,
verba de natureza salarial, ainda que sua origem decorra de convenção coletiva de trabalho.
Assim, eventual disposição em instrumento particular não tem o condão de afastar a incidência
tributária, conforme estabelece o art. 123 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, tendo em vista que o valor pago pela Recorrente aos seus funcionários
deve ser submetido à tributação das contribuições previdenciárias, uma vez que se caracteriza
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.157 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004219/2008-17
6
como ganho habitual proveniente da relação de trabalho, ainda que tenha sido instituído por meio
de norma coletiva.
Ressalte-se, ademais, que a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 457, §
2o, veda expressamente o pagamento do auxílio-alimentação em pecúnia, reforçando o
entendimento de que tal parcela, quando paga em dinheiro, possui natureza salarial.
Assim, resta comprovado que os valores pagos a título de “ajuda alimentação”
integram o salário de contribuição e estão sujeitos à contribuição previdenciária.
Ademais, o sistema tributário brasileiro é regido pelo princípio da legalidade estrita
vide art. 150, I da Constituição Federal e art. 97 do Código Tributário Nacional, que determina que
a instituição, majoração, redução ou isenção de tributos deve ser feita por meio de lei ordinária ou
complementar, não por meio de negociação coletiva entre particulares.
Nesse sentido a jurisprudência do CARF:
Tema 1164 STJ
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA EM PECÚNIA MENSALMENTE POR PREVISÃO
EM NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDO).
Considera-se verba remuneratória, ainda que com previsão por meio de
norma coletiva, o auxílio-alimentação pago em dinheiro e mensalmente
sem condicionante, tal como, a necessidade de demonstrar a efetiva
aquisição de alimentação ou de gêneros alimentícios. O auxílio-alimentação
pago em pecúnia aos segurados empregados integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias e das contribuições a outras entidades
e fundos, devidas pela pessoa jurídica. Incide a contribuição previdenciária
a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, na
forma do Tema 1.164 dos Recursos Repetitivos do STJ.1
Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860.

1 CARF, Acórdão 2004-000.181, Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento,
Processo no 11634.720048/2014-10, Data Julgamento 17/03/2025.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.157 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004219/2008-17
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ANO CALENDÁRIO: 2002
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM
PECÚNIA.
O auxílio alimentação ou a cesta básica fornecida em dinheiro, com
habitualidade, integra a base de cálculo do tributo previdenciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF No 4. A partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.2
Portanto, ante a natureza salarial do auxílio-alimentação pago em pecúnia, devida a
incidência das contribuições previdenciárias correspondentes, nos termos da legislação vigente.
Quanto à multa aplicada, conforme já analisado pela DRJ, nos termos da Lei no
11.941/2009, o órgão preparador, após o trânsito em julgado administrativo, deve proceder à
comparação entre a multa originalmente aplicada e a nova regra, aplicando-se, se for o caso, a
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
Nesse cenário a limitação da multa aplicável ao caso concreto encontra respaldo na
Súmula 196, do CARF, no que diz respeito ao descumprimento de obrigação principal e acessória,
senão vejamos:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. Acórdãos Precedentes:
9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633

2 CARF, Acórdão 2201-010.834, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Segunda Câmara,
Segunda Seção de Julgamento, Processo no 11516.005148/2007-21, Data de Julgamento 10/07/2023.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.157 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004219/2008-17
8
Nesse toar, aplico a norma de ofício, razão pela qual, merece ser dado parcial
provimento ao recurso interposto, tão somente para adequar a multa aplicável ao disposto na
Súmula CARF no 196.
III.2. DA REPRESENTAÇÃO PENAL PARA FINS PENAIS
A matéria impugnada cinge-se ao encaminhamento da representação fiscal lavrada
em razão do procedimento fiscal.
Sobre o tema, reproduzo súmula no 28 deste Conselho.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Nesse sentido segue jurisprudência do CARF:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2002 a 31/01/2007 REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS. Falece a este Colegiado se manifestar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais, ex vi súmula no 28. Recurso Voluntário Negado3.

Dessarte, não compete a este Conselho se manifestar acerca de Representação
Fiscal para Fins Penais, consoante súmula no 28 do CARF.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para adequar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
principal e acessória aos moldes da Súmula CARF no 196.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

3 Acórdão 280300.509, Terceira Turma Especial da Segunda Seção , Segunda Seção de Julgamento,
Processo no 10920.002859/2007-18 , Data Julgamento 09/02/2011
Fl. 170
DF CARF MF
Original